Tribunal: TJDFT
Processo: 0734267-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL.PRELIMINARES DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIDAS. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE. AUSENCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIDA. INSCRIÇÃO . DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL INEXISTENTE.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. falta interesse de agir no pedido de reforma da sentença naquilo que a parte não foi sucumbente. Conhecimento parcial.
2. Em razão da preclusão e da inovação recursal a apresentação de matérias de defesas, não suscitadas oportunamente em contestação de réu revel, não podem ser apreciadas em segunda instância.
3. A alegação, desacompanhada de provas, de que o autor/recorrente não comprovou a hipossuficiência financeira, não é capaz de afastar o benefício concedido, cabendo à parte impugnante a apresentação de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Dívida prescrita não é dívida inexistente, nos termos da inteligência do art. art. 882, do CC.
5. A cobrança extrajudicial não está impedida pela prescrição, que é instituto de natureza processual que extingue a pretensão em razão do decurso de tempo, ou seja, extingue a possibilidade de cobrar judicialmente.
6. A plataforma SERASA LIMPA NOME não é lista de negativados, mas é um sistema online de renegociação de dívidas entre as partes de um contrato. 4.1. Nessa plataforma são viabilizados descontos e é facilitada a forma de pagamento. 4.2. A informação não fica disponível para consultas externas e por terceiros. 4.3.A parte Recorrente não obteve êxito em demonstrar que a diminuição do seu score se deu em razão da sua inscrição na plataforma de renegociação. 4.4. Não resta configurada a ocorrência de danos morais na espécie.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação de bem jurídico ou gravemente negligente. 5.1. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão, quer na primeira instância, quer em sede recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.